Tribunal: CARF
Processo: 10530.725227/2012-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.725227/2012-79
Recurso
Voluntário
Resolução no
2401-000.813 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
05 de outubro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
JOAQUIM RUY PAULILO BARCELAR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência nos termos do voto do redator designado. Vencidos os conselheiros José Luís
Hentsch Benjamin Pinheiro (relator) e Rodrigo Lopes Araújo que votaram por julgar o mérito.
Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Rayd Santana Ferreira.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira - Redator designado
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 142/159) interposto em face de decisão da
1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (e-fls. 126/139)
que, por unanimidade de votos, julgou improcedente impugnação contra Notificação de
Lançamento (e-fls. 43/48), referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR),
exercício 2008, tendo como objeto o imóvel denominado “FAZENDA COQUEIRO”.
Segundo a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento (e-fls. 43/48), o contribuinte não comprovou a Área de Pastagem e nem o Valor da
Terra Nua declarado.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10530.725227/2012-79
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2401-000.813 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.725227/2012-79

Na impugnação (e-fls. 60/74), em síntese, se alegou:
(a) Tempestividade.
(b) Inconstitucionalidade da alíquota progressiva.
(c) Ilegalidade na atribuição da base de calculo por ato infralegal (SIPT).
(d) Necessidade de posterior juntada de laudo de avaliação da terra nua.
(e) Multa - confisco e duplicidade.
(f) Pedidos. Requer a decretação de nulidade da notificação de lançamento e, caso
assim não se entender, requer juntada posterior de laudo de avaliação do
imóvel, bem como todos os meios de prova em direito admitidos, inclusive
perícia, para demonstrar a improcedência da notificação.
Com a petição de e-fls. 84/91, foi carreado aos autos laudo de avaliação do
imóvel.
Do Acórdão de Impugnação (e-fls. 126/139), extrai-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2008
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO. DO CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa. A impugnação tempestiva da exigência instaura a fase litigiosa do
procedimento fiscal e somente a partir disso é que se pode, então, falar em ampla defesa
ou cerceamento dela.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN). SUBAVALIAÇÃO.
Para fins de revisão do VTN arbitrado pela fiscalização, com base no VTN/ha apontado
no SIPT, exige-se que o Laudo de Avaliação, emitido por profissional habilitado, com
ART devidamente anotada no CREA, atenda a integralidade dos requisitos das Normas
da ABNT, demonstrando, de maneira inequívoca, o valor fundiário do imóvel, a preço
de mercado, e a existência de características particulares desfavoráveis em relação aos
imóveis circunvizinhos.
DA ÁREA DE PASTAGENS - MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se matéria não impugnada a glosa integral na área de pastagens, para o
ITR/2008, efetuada pela fiscalização, por não ter sido expressamente contestada nos
autos, nos termos da legislação processual vigente.
DA MULTA LANÇADA DE 75%.
A multa de oficio lançada não se confunde com a multa de mora, cabendo sua aplicação
sempre que apurado imposto suplementar em procedimento de fiscalização, no caso de
informação incorreta ou inexata na declaração do ITR. Não há como dispensar o
contribuinte do pagamento da multa exigida pela Autoridade Fiscal, ou alterá-la, com
base no artigo 14. § 2o, da Lei n° 9.393/1996, pois somente a Lei pode permitir a
autoridade administrativa conceder remissão total ou parcial do crédito tributário ou
anistia de penalidades.
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2401-000.813 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.725227/2012-79

Intimado do Acórdão em 01/08/2016 (e-fls. 140), o contribuinte interpôs em
18/08/2016 (e-fls. 142) recurso voluntário (e-fls. 142/159), em síntese, alegando:
(a) Síntese dos fatos. A autuação encontra-se dotada de vício de legalidade, uma
vez que a dívida foi estabelecida com base em valor superfaturado da
propriedade, tendo sido requerida perícia técnica e juntado laudo técnico não
levado em consideração pelo Acórdão de Impugnação por falta de
ART/CREA e por ter a avaliação ocorrido em período posterior à data da
incidência do tributo.
(b) SIPT. Ilegalidade do arbitramento por meio da tabela SIPT. O Sistema de
Preços e Terras – SIPT afronta diversos princípios constitucionais, podendo
ser contestado por laudo. O SIPT revela valor por hectare de R$ 2.110,50,
mas o laudo pautado nas normas da ABNT evidencia R$ 447,48, devendo
este prevalecer. Ilegalidade na atribuição da base de calculo por ato infralegal.
As informações sobre preços de terras não constam de sistema instituído por
lei, mas por Portaria da Receita Federal, o que contraria o princípio da
legalidade (Constituição, arts. 150, I, e 153, §1°; e CTN, art. 3°). O art. 14 da
Lei n° 9.393, de 1996, estabelece a observância de informações a serem
obtidas em sistema instituído por lei, o que não ocorreu. Além disso, os
valores são desarrazoados, a gerar confisco e a atingir indiretamente o
patrimônio do contribuinte (Constituição, art. 150, IV).
(c) Laudo. Laudo. Atendimento dos requisitos. Conforme cópia da impugnação, a
ART a acompanhava – última folha do laudo, agora, mais uma vez acostado.
Dessa forma, resta evidente que o laudo atende aos requisitos da NBR 14653-
3. Conformidade do Laudo com normas ABNT. O laudo foi emitido por
profissional habilitado e atende aos requisitos essenciais da NBR 14.653-3 da
ABNT, como explicitação de critérios e fontes de informação, tendo o imóvel
avaliado obtido grau de fundamentação III. Laudo período distinto. Segundo
a decisão recorrida, o laudo não estaria apto a comprovar o valor da terra por
ter sido realizado em momento posterior à data do fato gerador. Contudo, a
avaliação realizada pelo profissional chegou a uma diferença de mais da
metade do valor utilizado como base de cálculo pela Receita, não sendo
razoável que um laudo realizado em período distinto do qual incidiu o tributo
obtenha base de cálculo duas vezes menor que a utilizada. Por mais que não
haja representação milimétricamente fiel ao cenário da incidência, cogitar que
o imóvel tenha sofrido demasiada depreciação em um ano após a autuação
não parece o entendimento mais apropriado.
(d) Multa - confisco e duplicidade. Corrobora para a ilegalidade da Notificação de
Lançamento a desproporcional e desarrazoada multa de 75% do valor
principal. Os agentes do fisco apenas indicam o dispositivo legal que
determina a multa de mora e juros em percentual elevado, desconhecendo o
princípio da não confiscatoriedade da multa (Constituição, art. 150, IV). A
multa em percentual elevado agride o patrimônio do contribuinte e o princípio
da razoabilidade. Há onerosidade excessiva no arbitramento da multa de 75%.
Há duplicidade de sanção em razão de o caráter sancionatório desta parcela já
compor a natureza do próprio tributo objeto do lançamento.
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2401-000.813 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.725227/2012-79

(e) Pedido. Requer a declaração de validade do laudo de avaliação para fins do
ITR/2008 e o provimento do recurso para se declarar a improcedência do auto
de infração. Protesta por todos os meios de prova, notadamente
diligência/perícia contábil e juntada posterior de documentos.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 01/08/2016 (e-fls. 140), o recurso
interposto em 18/08/2016 (e-fls. 142) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Presentes os pressupostos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso, estando a
exigibilidade suspensa (CTN, art. 151, III).
Conversão do julgamento em diligência. Por considerar que os elementos
constanes dos autos são suficientes para o imediato julgamento, entendo desnecessária a
conversão do feito em diligência.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e por não converter o
julgamento em diligência, ou seja, VOTO POR JULGAR O MÉRITO.

(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Voto Vencedor
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Redator Designado
Peço vênia ao I. Relator para divergir do seu voto, que adentrava ao mérito.
Entendo que ainda não é o momento de decidir o mérito da questão de fundo.
Não obstante as substanciosas razões meritórias de fato e de direito ofertadas pelo
contribuinte em seu recurso voluntário, há nos autos questão preliminar, indispensável ao
deslinde da controvérsia, que deve ser elucidada, prejudicando, assim, a análise da demanda
nesta oportunidade, como passaremos a demonstrar.
Com efeito, dentre outras alegações, o contribuinte pretende que seja revisto o
VTN arbitrado, tendo em vista a disparidade entre os valores.
Pois bem!
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2401-000.813 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.725227/2012-79

Em síntese, podemos dizer que o VTNm/ha representa a média ponderada dos
preços mínimos dos diversos tipos de terras de cada microrregião, observando-se nessa
oportunidade o conceito legal de terra nua previsto na legislação de regência sobre o assunto,
utilizando-se como data de referência o último dia do ano anterior ao do lançamento.
A utilização da tabela SIPT, para verificação do valor de imóveis rurais, a
princípio, teria amparo no art. 14 da Lei no 9.393, de 1996. Como da mesma forma, o valor do
SIPT só é utilizado quando, depois de intimado, o contribuinte não apresenta elementos
suficientes para comprovar o valor por ele declarado, da mesma forma que tal valor fica sujeito à
revisão quando o contribuinte comprova que seu imóvel possui características que o distingam
dos demais imóveis do mesmo município.
Não tenho dúvidas de que as tabelas de valores indicados no SIPT, quando
elaboradas de acordo com a legislação de regência, servem como referencial para amparar o
trabalho de malha das declarações de ITR e somente deverão ser utilizados pela autoridade fiscal
se o contribuinte não lograr comprovar que o valor declarado de seu imóvel corresponde ao valor
efetivo na data do fato gerador. Para tanto, a fiscalização deve enviar uma intimação ao
contribuinte solicitando a comprovação dos dados declarados antes de proceder à formalização
do lançamento.
Vivemos em um Estado de Direito, onde deve imperar a lei, de tal sorte que o
indivíduo só se sentirá forçado a fazer ou não fazer alguma coisa compelido pela lei. Daí porque
o lançamento ser previsto no art. 142 do Código Tributário Nacional como atividade plenamente
vinculada, isto é, sem possibilidade de a cobrança se firmar em ato discricionário, e, por outro
lado, obrigatória, isto é o órgão da administração não pode deixar de cobrar o tributo previsto em
lei.
Assim, sendo se faz necessário uma análise preliminar sobre a possibilidade da
utilização dos valores constantes da tabela SIPT, quando elaborada tendo por base as DITR do
município onde se localiza o imóvel. Ou seja, se faz necessário enfrentar a questão da legalidade
da forma de cálculo que é utilizado, nestes caso, para se encontrar os valores determinados na
referida tabela.
Razão pela qual, se faz necessário verificar qual foi metodologia utilizada para se
chegar aos valores constantes da tabela SIPT, principalmente, nos casos em que restar
comprovado, nos autos do processo, que a mesma foi elaborada tendo por base a média dos VTN
das DITR entregues no município da localização do imóvel. Esta forma de valoração do VTN
atenderia as normas legais para se proceder ao arbitramento do VTN a ser utilizado, pela
autoridade fiscal, na revisão da DITR?
De fato, observando o questionamento encimado, faz-se imprescindível a analise
da “tela SIPT”.
Disto isto, verifica-se que não foi juntada aos autos a “tela SIPT” constando as
informações acerca da especificidade do valor utilizado pela auditoria fiscal.
Dessa forma, dada a argumentação do contribuinte e, ainda que as informações
do SIPT são indispensáveis para o deslinde da questão, devem os autos serem baixados em
diligência para:
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 2401-000.813 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.725227/2012-79

a) A autoridade competente junte aos autos as informações do SIPT para o
exercício em análise que embasaram o procedimento fiscal em apreço.
b) Tendo sido informado no SIPT um único valor de aptidão agrícola (OUTRAS),
ESCLAREÇA, como exatamente ele foi apurado, ou seja, trata-se de média dos valores das
várias aptidões agrícolas existentes no Município ou do menor valor dentre as aptidões agrícolas
do Município ou do maior valor por aptidão agrícola no Município ou há no Município uma
única aptidão agrícola ou outra é a situação concreta?
c) Como se apurou tratar-se de VTN/ha por aptidão agrícola prevista no art. 12, §
1o, inciso II da Lei no 8.629, de 1993, a possibilitar alimentação do campo APTIDÃO
AGRÍCOLA OUTRAS no SIPT ?
A resposta aos quesitos acima especificados deve estar instruída com elementos
colhidos junto à Prefeitura Municipal ou órgão responsável, a demonstrar como foi apurada a
informação constante do campo “OUTRAS”.
Por todo o exposto, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO
VOLUNTÁRIO E CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, nos termos
encimados, devendo ser oportunizado ao contribuinte se manifestar a respeito do resultado da
diligência no prazo de 30 (trinta) dias.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital